Tribunal: TJES
Processo: 5012414-30.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012414-30.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SMYLI ANTONIO PEREIRA TOREZANI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5012414-30.2025.8.08.0014

Recorrente: SMYLI ANTONIO PEREIRA TOREZANI

Recorrido: BANCO BRADESCO S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA VOLUNTARIAMENTE PELA VÍTIMA APÓS CONTATO TELEFÔNICO DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - N
o caso dos autos, agiu com acerto o juízo primevo ao afastar eventual responsabilidade do banco requerido em razão da fraude perpetrada por terceiros em desfavor do autor/recorrente, com a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

3 – O próprio recorrente admite que efetuou a transação via PIX de forma deliberada, após ser ludibriado por uma ligação telefônica, sendo a operação validada mediante o uso de senhas e dispositivos pessoais do autor.

4 - Ao realizar uma transferência de valor expressivo (R$ 23.000,00) para um CPF desconhecido sem confirmar a veracidade pelos canais oficiais, o autor assumiu o risco da operação.

5 - Inexistindo defeito no serviço bancário (PIX processado exatamente como solicitado pelo usuário), não há nexo causal para responsabilizar o banco requerido.

6 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)